Tribunal: TJES
Processo: 0019983-16.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019983-16.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: GYSELI NASCIMENTO FERREIRA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. TERMO DE ADESÃO E CONTRATO DE FINANCIAMENTO. LASTRO SUFICIENTE. ART. 700, I, CPC. R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Nos termos do art. 700, I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.

2
. Na esteira da jurisprudência do c. STJ, não há um modelo predefinido de prova escrita apta a embasar a ação monitória, sendo aquela suficiente a evidenciar a razoável probabilidade do direito pretendido pelo autor
,
devendo o autor, ainda, indicar o
quantum debeatur
por meio de memória de cálculo.

3.

Atende ao disposto no art. 700, I, do CPC o aparelhamento da ação monitória com contrato de financiamento e termo de adesão a ele relativo, em que conste data da contratação, dados dos contratantes, a assinatura do consumidor, valor do financiamento, número e valor das prestações, data de vencimento, taxa de juros, tributos incidentes e demais encargos.

4
. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, insurge-se a apelante (DACASA FINANCEIRA S/A) em face da r. sentença que indeferiu a petição inicial da ação monitória por ela ajuizada, sob o fundamento de que o título apresentado (a saber, termo de adesão acompanhado de contrato de financiamento) não é hábil a amparar a demanda, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC.

Vale conferir a fundamentação da r. sentença (fl. 83):

“Verifico que a parte autora foi instada a instruir o feito com documento hábil a instruir a ação monitória, não restando atendida a determinação a contento, sendo por isso a inepta a inicial.

Ocorre que consta dos autos apenas uma folha assinada pela consumidora, denominada termo de adesão, além de condições gerais sob registro junto ao Cartório de Títulos e Documentos, de 2011, este sem qualquer assinatura ou rubrica da parte ré. Tal, por sua vez, não configura prova escrita hábil, mormento por não restar comprovada de plano que foi a tais termos que o consumidor supostamente aderiu. (...)

Desta forma, INDEFIRO a petição inicial e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, I, do NCPC”.

Pois bem.

A r. sentença deve ser anulada.

Como cediço, nos termos do art. 700, I, do CPC, “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: (...) I - o pagamento de quantia em dinheiro”.

Por prova escrita entende-se, na linha da jurisprudência do c. STJ, “aquela suficiente a evidenciar a razoável probabilidade do direito pretendido pelo autor, não necessitando, por isso, da juntada de prova indubitável acerca do crédito pretendido” (STJ, REsp n. 1.994.370/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 14/12/2023).

Daí dizer, ainda na esteira do Tribunal da Cidadania, que “não há um modelo predefinido de prova escrita, bastando elementos que evidenciem a probabilidade da existência da dívida. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito. Ademais, se tiver por objeto o pagamento de quantia em dinheiro, a prova literal deverá indicar o quantum debeatur e a petição inicial deverá ser instruída com memória de cálculo (art. 700, § 2º, inc. I, do CPC)” (REsp n. 2.109.100/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024).

A respeito da densificação do título apto a fundar a demanda monitória, válido também conferir o escólio de Daniel Amorim Assumpção Neves, para quem “não é possível definir
a priori
qual é a prova literal exigida pelo caput do art. 700 do Novo CPC, justamente porque, preenchidos os requisitos formais já apontados, tudo dependerá do caso concreto, mais especificamente da carga de convencimento que a prova apresentar” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, vol. único. Salvador: JuPodivm, 2016, p. 927).

In casu
, a apelante (autora da monitória, na origem) lastreia sua demanda em termo de adesão e contrato de financiamento que, em conjunto, contém todos os dados relativos ao negócio jurídico e, por isso, constituem prova escrita suficiente ao ajuizamento da referida tutela jurisdicional diferenciada, consoante jurisprudência sedimentada neste Sodalício e nesta c. 2º Câmara Cível,

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 700, I, DO CPC. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A teor do disposto no artigo 700, I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. 2.
Estando a inicial da ação monitória instruída com Termo de Adesão, que é parte do contrato de financiamento objeto da monitória, contendo a data da contratação, os dados e a assinatura da consumidora, o valor do financiamento, o valor das prestações, o número de prestações contratadas, a data de vencimento da primeira prestação, a indicação da taxa de juros, dos tributos incidentes e demais encargos contratuais, resta atendido o disposto no artigo 700, I, do CPC
. 3. Recurso provido. Sentença anulada. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0021999-40.2020.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO INICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Verifica-se ter sido colacionado ao feito termo de adesão, com obrigação de pagar quantia certa, com a pactuação de juros e demais encargos, devidamente rubricada pelo apelado, além de planilha atualizada do débito, provas estas que, consoante jurisprudência dos Tribunais Estaduais, se apresentam suficientes para ajuizamento de ação monitória
. 2. Recurso conhecido e provido.
(
Data: 05/Oct/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0021095-20.2020.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim é que, respeitosamente, reputo que a ação monitória ajuizada na origem resta amparada em prova escrita apta e adequada ao manejo de tal instrumento processual, uma vez que alcança um
standard
probatório considerável, amoldando-se à hipótese legal do art. 700, I, do CPC.

Por fim, destaque-se que a prematuridade da extinção do feito, por inépcia da inicial, não tendo havido sequer angularização na origem (id. 7577517), impede a aplicação da teoria da causa madura, cristalizada no art. 1.013, §3º, I, do CPC, impondo-se a anulação da r. sentença objurgada.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE
DOU
PROVIMENTO
, para anular a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)